Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA TABELA SAC. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional ajuizada por consumidora contra empresa de investimentos imobiliários, com pedidos de restituição de valor supostamente cobrado indevidamente em contrato de financiamento, declaração de nulidade da cláusula que prevê amortização pela Tabela Price e declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de corretagem. Após perícia contábil, a sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários. A autora interpôs apelação buscando: (i) restituição do valor de R$ 1.262,33; (ii) substituição da Tabela Price pela Tabela SAC; e (iii) alteração da base de cálculo dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança indevida passível de restituição no contrato de financiamento imobiliário; (ii) definir se é possível substituir a Tabela Price pela Tabela SAC; e (iii) definir o parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A perícia técnica identificou cobrança indevida no valor de R$ 1.263,58, decorrente de erro na aplicação da correção monetária. A restituição desse valor é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.
4. A substituição da Tabela Price pela Tabela SAC é incabível, pois o laudo técnico confirmou que não houve capitalização de juros, afastando a ilegalidade do sistema de amortização adotado.
5. Diante da parcial reforma da sentença, considerando o valor irrisório da condenação (R$ 1.263,58), a sucumbência mínima da parte ré, o elevado valor da causa (R$ 651.374,23), o tempo de tramitação e a complexidade da matéria, os honorários foram fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00, rateados em 50% para cada parte (CPC 85 § 8o).
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a ré/apelada à restituição de R$ 1.263,58.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406, §1o, 884; CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.